Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 767/2011 (Código 97930) movida em desfavor de EMILIA F FERRO - COMERCIO - ME, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada, em virtude de seu caráter alimentar.
Para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido, o agravante aduz que a probabilidade do direito se encontra presente pelos seguintes motivos: a) trata-se de execução fiscal em trâmite há mais de 08 anos; b) a executada demonstrou ser servidora pública no Município de Monte Verde, possuindo assim capacidade de quitar o débito ainda que parcelado; c) há sério risco à moralidade/probidade administrativas (id. 30396965 – pág. 10).
Defende, ainda, que o perigo de demora e/ou dano grave de difícil reparação, está caracterizado por meio do: a) risco de a executada dilapidar patrimônio; b) lesão aos cofres públicos, que há mais de 10 anos tenta receber seu crédito; c) apoio à imoralidade, posto que a executada é servidora pública e não mantém constas em dia (id. 30396965 – pág. 10).
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, até que advenha a decisão definitiva do mérito recursal (id. 30396965 – pág. 11).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se a ausência de fumus boni iuris.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 30396966 a 30396979) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da decisão agravada.
Ademais, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1826026/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019).
Sendo assim, mostra-se prudente aguardar a vinda das informações, bem como a juntada das contrarrazões recursais, para uma análise mais minuciosa do direito invocado.
Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora